Tribunal: TJSP
Processo: 0008905-63.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008905-63.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUCAS DAMASCENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008905-63.2020.8.26.0496 -Voto no 18.078
2
VOTO no. 18.078
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008905-63.2020.8.26.0496 (autos digitais)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0007988-44.2020.8.26.0496 (origem)
Agravante: LUCAS DAMASCENA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. interposto diante de
decisão
que
homologou
o
cálculo
de
liquidação, adotando-se a fração de três
quintos (3/5) diante de condenado por crime
equiparado a hediondo e reincidente. Novel
redação do artigo 112 da LEP que não
diferencia a reincidência genérica daquela
decorrente de crime hediondo ou equiparado.
Hipótese inserida no inciso IV do citado
dispositivo claramente destinada aos condenados primários, situação diversa daquela retratada no instrumento.
Precedentes. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCAS DAMASCENA contra a decisão noticiada a fls. 27/32, através
da qual se indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas,
mantendo o requisito temporal correspondente a três quintos (3/5)
para fins de progressão de regime. Salienta que o agravante ostenta
condenação anterior por crime de natureza comum e, portanto,
incapaz de delinear a reincidência específica em delito equiparado a
hediondo, daí a impossibilidade de se considerar o interstício
correspondente a 60% da reprimenda para fins de progressão, sob
pena de indevida analogia “in malam partem”. Aduz que o cálculo
deve se pautar na disposição contida no novel artigo 112, V, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008905-63.2020.8.26.0496 -Voto no 18.078
3
Execução Penal (inserido pela Lei 13.964/2.019), por se tratar de lei
penal mais benéfica, que deve retroagir em favor do sentenciado.
Pede, pois, o refazimento do cálculo, aplicando-se o lapso
correspondente a 40% para cômputo do requisito atinente à
progressão de regime (fls. 01/15).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
37/57), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 60),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 72/75).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o agravante LUCAS DAMASCENA
cumpre pena de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão em retiro inicial fechado pela prática de tráfico de
entorpecentes (título condenatório extraído dos autos sob o no
1500673-39.2019.8.26.0070),
reconhecendo-se
a
reincidência
decorrente de condenação pretérita pela vil mercancia na forma
“privilegiada” (processo sob o no 0008579-04.2012.8.26.0070).
No caso, insurge-se a Defesa diante da homologação
do cálculo de liquidação, que adotou a fração diferencial de 3/5 para
fins de progressão de regime, por se tratar de condenado reincidente.
De proêmio, infere-se que a decisão impugnada
tratou como “genérica” a recidiva decorrente de condenação anterior
por tráfico privilegiado (no caso considerado pela jurisprudência
majoritária como delito de natureza “comum”), daí porque
desnecessário discorrer sobre tal tema, muito embora, segundo
entendimento deste Relator, esteja claro que a condenação anterior
por crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/2.006 (ainda que
com incidência de causa de diminuição de pena) denote a reincidência
específica em delito contemplado pela Lei de Tóxicos, com a devida
vênia de orientações em sentido diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008905-63.2020.8.26.0496 -Voto no 18.078
4
De toda forma, no tocante ao cerne da pretensão
acusatória e ainda que considerada a recidiva decorrente de delito de
natureza “comum”, concluiu o juízo das execuções, acertadamente,
que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2.019 não
distinguiu a figura do reincidente específico ao tratar do prazo
diferenciado de progressão de regime diante dos condenados por
delitos hediondos ou equiparados.
Neste tom, registra-se que o “Pacote Anticrime”, ao
alterar a Lei de Execução Penal no tocante aos patamares de
progressão de regime, promoveu “escalonamento” de acordo com a
natureza do crime objeto da condenação e, ainda, de eventual
recidiva do sentenciado, sem mencionar a expressão “reincidência
específica” ao tratar da fração atinente à progressão de regime.
Para se chegar a tal conclusão, basta analisar os
incisos V e VII do artigo 112 da Lei especial para se constatar que,
em verdade, a alteração legislativa acabou contemplando as mesmas
frações de pena já previstas pela lei de crimes hediondos, ao definir o
cumprimento de pena de 40% (algo equivalente a 2/5) aos
sentenciados primários e de 60% (correspondente a 3/5) aos
indivíduos reincidentes.
Destarte, extrai-se da literalidade do inciso V que a
progressão de regime será conferida após cumprimento de “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário”, vale dizer,
excluindo de forma clara o sentenciado reincidente (seja ele específico
ou não), de modo que nada ampara a interpretação extensiva
sugerida pela Defesa.
Diante de tal quadro e a despeito da redação
truncada ou indireta conferida ao inciso VII, a interpretação
sistemática das hipóteses elencadas no artigo 112 da Lei de
Execuções Penais permite constatar que tal previsão legal
contemplou os condenados por crimes hediondos e reincidentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008905-63.2020.8.26.0496 -Voto no 18.078
5
espelhando a hipótese antes prevista no revogado artigo 2o, § 2o, da
Lei de Crimes Hediondos.
Entendimento em sentido contrário, com o devido
respeito, equipararia o tratamento conferido ao indivíduo reincidente
àquele
expressamente
definido
diante
do
agente
primário,
contrariando a intenção do legislador ao editar diploma reformador
claramente destinado ao recrudescimento da resposta penal.
Precedentes desta Colenda Câmara não destoam,
ponderando-se que, “partindo da premissa de que a nova Lei visou
potencializar a persecução penal com o recrudescimento da repressão,
bem como que o legislador não distinguiu reincidência comum ou
específica, impondo, assim, uma interpretação teleológica, conclui-se
que o percentual de 60% é o que deve ser exigido em qualquer hipótese
de reincidência, exceto aquelas taxativamente especificadas (incisos II,
IV e VIII do artigo 112)” (TJESP, Agravo em Execução no.
0015809-69.2020.8.26.0506, Relator Desembargador ZORZI ROCHA,
julgado 27-10-2020).
Em igual sentir, “Sabemos que o revogado § 2o, do
artigo 2o, da Lei no 8.072/90 estabelecia o percentual de 3/5 para
progressão no caso em que o condenado por crime hediondo ou
equiparado fosse reincidente e a jurisprudência se firmou de forma
pacífica no sentido de que a reincidência não precisava ser específica
para ensejar a aplicação do aludido percentual. Nessa esteira, a Lei no
13.964/19 (Pacote Anticrime), ao contrário do que sustenta a Defesa,
não mudou essa orientação. Assim, não há qualquer exigência de que
o sentenciado seja reincidente específico para que a fração aplicada
seja de 60%. Nesse sentido, os percentuais estabelecidos nos incisos
IV, VII e VIII, do artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
não se baseiam na reincidência específica, mas somente na
reincidência”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
0009870-23.2020.8.26.0502, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 28-10-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008905-63.2020.8.26.0496 -Voto no 18.078
6
Moderno Julgado do Superior Tribunal de Justiça
reforça a lógica e racional percepção: “verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. [...] deve-se deixar expressamente consignado que,
no caso em tela, não há falar nem em lei mais benéfica e nem em, de
qualquer forma, prejudicial, tendo em vista que o percentual de 60%
(consagrado hoje pelo denominado 'Pacote Anticrime' corresponde
exatamente à anterior fração de 3/5. No mesmo sentido, as recentes
decisões: HC n. 607.506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Dje de 01/09/2020; e HC n. 596.031, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Dje de 27/08/2020” (STJ, HC 599977-SP, RELATOR
Ministro FELIX FISCHER, DJe 29-09-2020 grifou-se).
Destarte, incensurável a solução adotada, nada
autorizando a concessão de benefícios ao condenado reincidente
antes de implementado o requisito objetivo “diferenciado” de 60%
(correspondente a 3/5) com relação ao delito hediondo.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)